Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DECISÃO Do que consta da inicial e documentos que a acompanham, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal já determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, não cumprido por objeção escrita apresentada por ofício assinado pelo Il. Diretor do CIR-DF. Nesse caso, portanto, a autoridade apontada coatora é o Diretor do CIR-DF, e não magistrado(a) da VEP, razão pela qual a competência para processamento e julgamento de habeas corpus é da própria Vara de Execuções, que exarou a ordem de soltura em tese não cumprida. A competência originária desse Tribunal para processar e julgar habeas corpus está prevista no art. 27, III, do RITJDFT, quando a autoridade coatora for magistrado de primeiro grau, o que não é o caso, já que o coator, na hipótese, é autoridade administrativa do Distrito Federal, especificamente, o Il. Diretor do estabelecimento penal onde o paciente permanece preso. Assim sendo, EMENDE-SE A INICIAL, no prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo a advogada impetrante esclarecer se já informou e requereu ao Juízo da VEP sobre o alegado descumprimento da ordem de soltura. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR